Tribunal: TJPA
Processo: 0821770-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821770-24.2020.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SINARA DO SOCORRO DA CONCEICAO SERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821770-24.2020.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: SINARA DO SOCORRO DA CONCEICAO SERRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. HOMOLOGADO EM SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUCAO DO MERITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da homologação do pedido de arquivamento definitivo dos autos pelo juízo primevo.

Na data de 14/06/2022, a parte autora, ora apelante, atravessou petição nos autos por meio da qual requereu “o arquivamento definitivo do feito”, conforme consta no ID. 16187749.

Ressalto que a petição que pleiteou o arquivamento/desistência do pleito, não padece de nenhum equívoco, uma vez que fora corretamente apresentada pela advogada regularmente constituída pela parte, tendo os números de referência tanto do processo quanto do contrato objeto deste, totalmente em consonância com os autos.

Com efeito, na hipótese
sub judice
, defende o insurgente a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, tendo em vista o princípio da primazia da resolução do mérito. Não assiste razão ao recorrente, tendo o juízo primevo proferido a sentença de maneira escorreita, e o fez com base no artigo 485, inciso VIII e § 5º do CPC.

Quanto à alegação da ocorrência de excesso de formalismo e rigor pelo juízo
a quo
esta não merece provimento, uma vez que o magistrado unicamente se ateve a homologar pedido regularmente formulado pela própria parte autora, conforme ID. 16187749.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
tendo como ora apelada
SINARA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SERRA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA),10 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821770-24.2020.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: SINARA DO SOCORRO DA CONCEICAO SERRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, julgou extinto o processo, sem resolver o mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, face ao pedido de arquivamento definitivo pela parte autora, tendo como ora apelada
SINARA DO SOCORRO DA CONCEICAO SERRA.

Inconformada, a autora
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de Apelação (ID. 16187764).

Sustenta que a extinção do processo foi indevida, tendo o magistrado agido com excesso de formalismo e rigor ao extinguir a ação.

Por fim, alega a necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito, nos termos do art. 4º do CPC.

Sem contrarrazões (ID. 16187776).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade da homologação do pedido de arquivamento definitivo dos autos pelo juízo primevo.

Em análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID. 16187731, determinou o encaminhamento dos autos à Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ para finalização das custas processuais, conforme os termos do art. 26 da Lei Estadual n. 8.328/2015, e após a determinação, em ato contínuo, a parte autora/apelante apresentou nos autos o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução conforme ID. 16187734, sendo o apelante intimado para o recolhimento das custas finais conforme

ID. 16187745.

Todavia, na data de 14/06/2022, a parte autora, ora apelante, atravessou petição nos autos por meio da qual requereu
“o arquivamento definitivo do feito”,
conforme consta no ID. 16187749.

Ademais, ressalta-se que a petição que pleiteou o arquivamento/desistência do pleito, não padece de nenhum equívoco, uma vez que fora corretamente apresentada pela advogada regularmente constituída pela parte, tendo os números de referência tanto do processo quanto do contrato objeto deste, totalmente em consonância com os autos.

Nesta senda, o juízo primevo proferiu sentença na qual recebeu o pedido de arquivamento como o pedido de desistência e homologou o pedido, julgando extinto o processo, sem resolver o mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, assim dispõe o art. 775 do Código de Ritos:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

Como se vê, ao que se dessume da leitura do dispositivo legal retromencionado, tem a parte exequente livre disponibilidade para pleitear a desistência de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, inclusive sem a necessidade de concordância da parte adversa quando arguidos apenas temas processuais, especialmente porque, de todos cediço, existe a execução em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito.

A propósito,
ad argumentandum
, somente será necessário o consentimento da parte contrária para a desistência da execução ou cumprimento de sentença, nos casos em que houver sido apresentada impugnação ao cumprimento ou embargos à execução, que versem sobre questões materiais, o que não se evidenciou no caso concreto, como alhures mencionado.

Sob essa ótica, impende destacar que o pedido de desistência formulado pela parte executada não implica em renúncia ao direito de executar, ou seja, em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, vez que extingue apenas a relação processual então existente, atuações que não se confundem.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DESISTÊNCIA DEPOIS DE OPOSTOS OS EMBARGOS DE DEVEDOR –CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso, considerado que não há mais o interesse/disponibilidade do banco no prosseguimento da execução, é caso, como fez a sentença, forte na orientação do STJ, de homologar a desistência, independente da anuência do devedor. (TJ-MT 00159601220088110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Com efeito, na hipótese
sub judice
, defende o insurgente a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, tendo em vista o princípio da primazia da resolução do mérito. Não assiste razão ao recorrente, tendo o juízo primevo proferido a sentença de maneira escorreita, e o fez com base no artigo 485, inciso VIII e § 5º do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

[...]

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Quanto à alegação da ocorrência de excesso de formalismo e rigor pelo juízo
a quo
esta não merece provimento, uma vez que o magistrado unicamente se ateve a homologar pedido regularmente formulado pela própria parte autora, conforme ID. 16187749.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
a quo
, razão por que impõe-se a manutenção da sentença vergastada
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 10 de setembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2023